Tribunal: TJMT
Processo: 1009186-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009186-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYFRANCK SILVA CARVALHO - CPF: 961.188.731-00 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO NA FRENTE DE GARAGEM.
ACESSO DIFICULTADO.
DESPESA QUE DEVE SER SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA.

RECUSA QUE CARACTERIZA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA
DE
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
DO
PROBLEMA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Dentre
as
condições

gerais
de
fornecimento
de
energia

elétrica
, a
Resolução
no 1.000/2021 da ANEEL
prevê
que
po
dem
ser
cobrados
,
mediante

solicitação
do
usuário
,
os

serviços
de
deslocamento

ou

remoção
de poste,
todavia
, a
concessionária

deve

executar
e
custear
tais
serviços

nas

situações
de
instalação
irregular,
realizada

sem

observar
as
regras
da
autoridade

compet
ente
,
ou
no
caso
de rede da
distribuidora

desativada
. Sendo
evidenciado
que
a

instalação
do poste de
energia
se
encontra
irregular, a
recusa
da
concessionária

ou
eventual
cobrança

realizada

por

ela
para
executar
o
serviço
de
deslocamento

configura

falha

na

prestação
de
serviços
.

2.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do

mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

O tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de tempo
considerável
.

3.
O
quantum
indenizatório do d
ano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
d
a
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o tempo
despendido

na

tentativa
de
solucionar
a
questão
de forma
administrativa
e
sem
que
conseguisse
resolver o impasse,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoáve
l
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009186-44.2023.8.11.0001

O
rigem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
RAYFRANCK SILVA CARVALHO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RAYFRANCK SILVA CARVALHO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO
GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
da
recusa

indevida
do
deslocamento
do poste
instalado

em
local irregular (
ocupando

parcialmente

portão
d
a
garagem
da
parte

reclamante
).
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

na

obrigação
de
fazer

consistente

na

readequação
/
realocação
/
deslocamento
do poste de
energia

elétrica

objeto
dos autos
em
local
adequado
,
às

suas

ex
pensas
,
bem

como

ao

pagamento
de R$ 3.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, sustentando, em breve resumo, que: a)
os custos da mudança de local do poste devem
ser
suportado
s
pela parte reclamante; b) não h
ouve dano moral sofrido; e c) o
quantum
indenizatório fixado na sentença se mostra excessivo.
Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Remoção
de poste de
energia

elétrica
.

A
Resolução
no 1000/2021 da ANEEL -
Agência
Nacional de Energia
Elétrica
,
dispõe

sobre
as
condições

gerais
de
fornecimento
de
energia

elétrica
e,
sobre

a
questão
de
deslocamento

ou

remoção
de poste
prevê que
:

Art. 110. O
consumidor
,
demais

usuários
e outros
interessados
,
incluindo

a

Administração
Pública
Direta

ou

Indireta
,
são

responsáveis

pelo

custeio
das
seguintes

obras

realizadas
a
seu

pedido
:

[...]

IV -
deslocamento

ou

remoção
de poste e rede,
observado
o §
3o;

No
mesmo

sentido
o
artigo
623
permite
a
cobrança
pela
concessionária
.

Art. 623.
Os

serviços

cobráveis
,
realizados

mediante

solicitação

são
:

[...]

XIV -
deslocamento

ou

remoção
de
poste;

Em
análise

d
as
provas

anexadas

nos
autos,
conclui
-se que
ficou

incontroverso
e
devidamente

comprovado

pelo

consumidor
que
o poste de
energia

elétrica
fora
in
stalado

em

parte
de
área

privativa
de
seu

imóvel
,
obstruindo

parte
do
acesso
à entrada da
garagem
(ID 203956671/PJe2).

Assim,
por
ser
tratar
de
uma

irregularidade
,
já
que
conforme
as
fotografias

encartadas

nos
autos,
observa
-se que o poste
não
se
encontra

no
padrão

em
que
deveria

estar
,
não
é
plausível
que a
parte

reclamante

seja

obrigada
a
concordar
com a
presença

permanente
do
referido
poste, sob
pena
de se
caracterizar

a

invasão
do
serviço

público

em

propriedade
particular.

Portanto
,
cabe
à
parte

reclama
da
a
responsabilidade
pela
remoção
do poste para o local/
distância

correta
.

Nesse
sentido
, segue a
jurisprudência
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA – ENTRADA DE GARAGEM – ACESSO DIFICULTADO – RESTRIÇÃO AO EXERC
ÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE – ÔNUS DA RETIRADA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada

restrição

ao
livre
exercício
do
direito
de
propriedade
,
advindo
da
manutenção
do poste de
energia

elétrica

na

frent
e
do
seu

imóvel
da
parte

autora
,
dificultando
o
seu

acesso
à
garagem
, é da
concessionária

ré a responsabilidade pela realização e custeio da obra de remoção
. (N.U 1000464-79.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SI
LVA, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
31/08/2022,
Publicado
no DJE 01/09/2022)

RECUSA NA REMOÇÃO DE POSTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA EM FRENTE À GARAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – LUCROS CESSANTES – AFASTADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A
concessio
nária
de
energia

elétrica

responde

pelos

prejuízos

morais

causados

ao

consumidor
.

Deve ser
mantido
o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
.
(N.U 1003502-91.2021.8.11.0007,
TURMA
RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. NÃO APLICAÇÃO
DO
ART.
102 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.
CUSTOS DEVIDOS PELA CONCESSIONÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA. (...) 02. A quaestio
traz
à
baila
a
possibilidade
de
cobrança

pelo

pedido
de
remoção
de poste e rede
elétrica
à
unidade

consumidor
a
,
em

atenção

ao
art. 102, da
Resolução
no 414/2010 da ANEEL,
quando

instalado

em
data anterior
às

construções
da
apelada
e
o qual
impede o
usufruto
do
imóvel
; 03.
É
certo
que a
Resolução

Normativa

no
414/2010 da ANEEL
estabelece
no
seu
art.

102,
incs
.
XII
I e XIV, a
possibilidade
de
cobrança
de
serviços

realizados

mediante

solicitação

do

consumidor
no
caso
,
específico
, de
remoção
de poste e rede de
energia

elétrica
.
Precedentes
TJCE. 04. No
caso

em

tablado
,
contudo
,
apesar
do
argumento

lançado

pelo

apelante
de que o poste
está

fincado
no local
desde
o
longínquo

ano
de 1965,
portanto

sendo

preexistente
à
construção
da
residência
da
parte

autora
/
apelada
, o que
não

foi

contestado
,
vejo
que
a

alegação
de
irregularidade
do poste
em

questão
se
deu
pela
sua
forma d
e
fixação
; 05.
Observa
-se que a
consumidora

comprovou

por

meio
de
registros

fotográficos

a

inclinação

incomum

efetivamente

existente
no
multicitado
poste,
por
outro
lado
, a
recorrente

não

apresentou

provas

aptas
a
desconstituir
o
alegado
pela
parte

autora
,

consoante
era
ônus

seu
; 06.
Constatando
-se
nos
autos que
o

pleito
de
remoção
do poste e rede
elétrica

não

deriva
de
mera

deliberalidade
da
unidade

consumidora
, mas antes de
irregularidade

existente
que
resulta

na

limitação
do
seu

direito
de
propriedade
,
c
onclui
-se
não
ser o
caso
de
aplicação
do art.
102 da
Resolução

Normativa
no 414/2010 da ANEEL,
devendo
a
concessionária

arcar
com
os
custos
necessários
à
readequação
da rede
elétrica
.
07.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. [...]
(TJCE, 4a
Câm
.
Dir. Priv., AC
no
0878125-16.2014.8.06.0001, Rel.: Durval Aires Filho, DJU 25/08/2020).

Portanto
,
havendo

cobrança

indevida
e a
recusa

ao

cumprimento
da
obrigação
pela
parte

reclamada
,
encontra
-se
configurada
a
falha

na

prestação
de
serviços
e a
consequente

conduta

ilíci
ta
.

Dano moral.

Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL.

CONSUMIDOR.

TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS.
DEVER DE
QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO.
OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL.
VAL
ORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE.
FUNÇÕES.
PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4o, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,
o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo

da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.
(
STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRI
GHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissi
onais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

dano
temporal é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
.

Nesse
sentido
:

(...) O
desgaste
e
significativo
tempo
despendido
,
na

tentativa
de
solução
extrajudicial e judicial, para
reconhecimento
de
disciplinas

já

cursadas
,
na

própria

instituição

apelante
,
fundamentam
o
dano
moral
requerido
face à
consagrada

tese
do
desvio

produtivo

ou

perda
de tempo
útil
- A
jurisprudência
dos
trib
unais

vem

acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por

danos

morais

em

decorrência
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
ou
pela
perda
do tempo
útil
do
consumidor
(...) (TJ-MG - AC: 10000221481161001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Montei
ro de Castro (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 10/08/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 11a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 10/08/2022)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disp
oníveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
, inclusive
apresentando

reclamação
junto à
concessionária
e
recebendo

resposta
que
não

solucionou
a
questão
,
tal

como
se
afere
dos
documentos

encartados
no
s
ID 203956672/PJe2; ID 203956668/PJe2;
ID 203956669/PJe2; e
ID 203956670/PJe2.

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão
de
falha
da
prestação
do
serviço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Quantum
indenizatório
d
o
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
ST
J:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

co
ncreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
pr
incípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03
/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o tempo
despendido

na

tentativa
de
solucionar
a
questão
de forma
administrativa
e
sem
que
conseguisse
resolver o impasse,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 3.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatór
io

e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
1.000,00
(mil reais).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024